Tribunal: CARF
Processo: 10880.909412/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909412/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.576 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2024
Recorrente
CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. SÚMULA
CARF N° 80. PROVA DAS RETENÇÕES E DO OFERECIMENTO DAS
CORRESPONDENTES RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909412/2013-25
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-000.850 - 30a Turma da
DRJ08, sessão de 26 de agosto de 2020, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por assim descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O
Despacho Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da
PER/DCOMP para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 17 a 212), conforme transcrito abaixo:
“I - DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
1. A Recorrente apresentou, perante a Receita Federal, o PER/DCOMP com
Demonstração de Crédito n° 17974.15051.240610.1.3.02-6420 (doc. 10),
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2008 – DIPJ
2009, no valor total original de R$ 1.513.305,59.
2. Todavia, a despeito da Recorrente ter demonstrado a existência de seu direito,
cujo valor do crédito atingia efetivamente R$ 1.513.305,59, e a regularidade
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

formal do procedimento adotado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São Paulo (DRF DERAT SÃO PAULO), por meio do Despacho Decisorio
objeto da Intimação -No de Rastreamento: 048937105, emitida em 04/04/2013
(doc. 3) e recebida em 15.04.2013 (doc. 3 - A), homologou, em parte, a
compensação efetuada via PER/DCOMP no 24088.76336.170910.1.3.02-8037,
envolvendo Saldo Negativo de IRPJ (DIPJ 2009 - FICHA 54), apurado em
31.12.2008, consoante os seguintes termos:
"Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.513.305,59
Valor na DIPJ: R$ 1.513.305,59
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:
R$ 3.467.639,34
IRPJ devido: R$ 1.954.333,75
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.295.571,29
...
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
24088.76336.170910.1.3.02-8037
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2013.

...”
(destaques da Recorrente)
3. Importante destacar, pela relevância, que o referido Despacho Decisório
adotou a equivocada premissa de que inexiste crédito suficiente disponível para
as compensações abordadas nos PER/DCOMP's da Recorrente, uma vez que
não foi confirmada a satisfação dos valores atinentes às retenções do IRRF na
FONTE, no total de R$ 217.734,31.
II - DA NECESSIDADE DE REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
4. Com a devida vênia, o Despacho Decisório no 048937105 deverá ser, em
parte, reformado, pois o fundamento adotado como razão de decidir -
inexistência de crédito suficiente - Saldo Negativo de IRPJ - não encontra
suporte no Direito e na realidade fática, em especial pelos fundamentos de que o
I. Julgador
(i) não converteu, como necessário na hipótese, o julgamento em diligência,
para solicitar esclarecimentos ou a apresentação de documentos pela
Recorrente, relativos à identificação e comprovação da origem e do valor exato
do crédito informado em seus PER/DCOMP's; e
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

(ii) deixou de considerar o IRRF efetivamente retido na Fonte, no ano-
calendário de 2008, e suportado pela Recorrente, no valor de R$ 1.601.829,87.
5. Como a seguir restará comprovado, é evidente que a suposta inexistência de
crédito passível de compensação, apontada na apreciação do PER/DCOMP n°
17974.15051.240610.1.3.02-6420 (doce. 10), não pode prevalecer no presente
caso, pois o Saldo Negativo de IRPJ compensado pela Recorrente atingia o
valor original de R$ 1.513.305,59, sendo suficiente para liquidar, nos termos do
inciso II, do artigo 156, do Código Tributário Nacional, os débitos
compensados.
6. De fato, a Recorrente informou em sua DIPJ de 2009 -01.01.2008 a
31.12.2008 (doc. 10 - DIPJ 2009, Ficha 12A, Página 1, Linha 19 -"IMPOSTO
DE RENDA A PAGAR"), como o IRPJ a pagar no período de apuração
encerrado em 31.12.2008, o valor negativo de R$ 1.513.305,59, que
corresponde à diferença entre o IRPJ devido de R$ 1.954.333,75 (Linhas 01 e
02) e a quantia de R$ 3.235.009,13, atinente à soma das "RETENÇÕES
FONTE" e dos "PAGAMENTOS" ocorridos no decorrer do período (R$
1.954.333,75 - R$ 3.467.639,34 = - R$ 1.513.305,59).
7. Contudo, consoante é possível concluir da leitura do R. Despacho ora
impugnado, a Receita Federal do Brasil não reconheceu a totalidade informada
sob o título "RETENÇÕES FONTE", no valor de R$ 1.601.829,87, de modo a
reduzir, indevidamente, o direito creditório da Recorrente, em R$ 217.734,31:
8. Deve ser ressaltado que a satisfação do valor não confirmado pelo I. Julgador
Administrativo é comprovada, de forma clara, detalhada e inequívoca, pelas
razões e Demonstrativos, bem como pelos documentos que lhe deram suporte
(docs. 11 a 121), a seguir reproduzidos:
1a situação: As receitas correspondentes aos créditos tributários referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte pela tomadora Cardif do Brasil Vida e
Previdência S.A CNPJ: 03.546.261/0001-08 declaradas na ficha-54 da DIPJ,
foram levadas à tributação, registradas nas contas 7.1.7.99.00.5007-1 e
7.1.9.99.00.5019-2 e declaradas nas linhas 05 e 34 da ficha 06A da DIPJ 2009 -
Ano Calendário 2008, conforme quadros abaixo:
(...)
O registro contábil da receita de RS 5.667.000,00 que gerou o crédito tributário
de RS 85.005,00 utilizado como saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2008,
foi realizado em 2007 e 2008, conforme podemos Identificar destacado na cor
vermelha no quadro acima e identificado no quadro abaixo, na conta
7.1.7.99.00.5010-5, conforme quadro abaixo:
(...)
Ou seja, em 2007 a receita foi reconhecida e levada à tributação no montante de
R$ 2.163.153,79, registrada na conta 7.1.7.99.00.5010-5, conforme linha 06 da
ficha 06A do 4° trimestre da DIPJ 2008 do ano calendário 2007 e não houve
aproveitamento do IRF a recuperar para o Ano Calendário 2007. Em agosto de
2008, a tomadora Cardif do Brasil CNPJ: 03.546.261/0001-08 liquidou o
montante de R$ 5.667.000,00 referente ao valor de 2007 e a receita registrada
até 31/08/2008 na conta 7.1.9.99.00.5019-2 e com esta liquidação foi
reconhecido o crédito tributário de R$ 85.005,00 no Ano-Calendário de 2008,
conforme quadro abaixo:
(...)
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

Mesmo que os períodos de reconhecimento das receitas tenham sido distintos, o
crédito tributário é legítimo e foi aproveitado como Saldo Negativo do Ano
Calendário 2008, o que configura que em momento algum o Fisco foi lesado.
2a situação: As receitas correspondentes aos créditos tributários referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte pela tomadora Banco Carrefour S/A CNPJ:
O8.3S7.24O/0001-50 declaradas na ficha 54 da DIPJ, foram levadas à
tributação, registradas nas contas 7.1.7.80.00.5006-4 e 7.1.7.80.00.5007-3 e
declaradas na linha 05 da ficha 06A da DIPJ 2009 - Ano Calendário 2008,
conforme quadros abaixo:
(...)
3a situação: As receitas correspondentes aos créditos tributários referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte pela tomadora Unibanco Aig Seguros CNPJ:
33.166.158/0001-95 Informadas na ficha 54 da DIPJ, foram levadas à
tributação, registradas na conta 7.1.7.99.00.5007-1 e declarada na linha 05 da
ficha 06A da DIPJ 2009 - Ano Calendário 2008, porém, foi Informado o código
8045 na ficha 54 para a fonte pagadora Unibanco, ao Invés do código correto
1708. Abaixo os quadros que confirmam as Informações:
(...)
O registro contábil da receita de R$ 9.000.000,00 que gerou o crédito tributário
de R$ 135.000,00 utilizado como saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2008, foi realizado em 2007, conforme podemos Identificar destacado na cor
vermelha no quadro acima e identificado no quadro abaixo que demonstra o
saldo por trimestre da conta 7.1.7.99.00.5007-1 declarado na linha 05 da ficha
06A da DIPJ 2008- Ano Calendário 2007 conforme quadro abaixo:
(...)
Ou seja, em 2007 a receita foi reconhecida e levada à tributação no montante de
RS 18.000,000,00, registrada na conta 7.1.7.99.00.5007-1, conforme linha 05 da
ficha 06A do 4o trimestre da DIPJ 2008 do ano calendário 2007 e não houve
aproveitamento do IRF a recuperar para o Ano Calendário 2007. Em fevereiro
de 2008, a tomadora Unibanco AIG Seguros CNPJ: 33.166.158/0001-95
liquidou o montante de R$ 9.000.000,00 referente ao valor de 2007 e, com esta
liquidação foi reconhecido o crédito tributário de R$ 135.000,00 no Ano
Calendário de 2008. Os quadros abaixo comprovam as Informações
mencionadas acima:
(...)
Mesmo que os períodos de reconhecimento das receitas tenham sido distintos, o
credito tributário é legítimo e foi aproveitado como Saldo Negativo do Ano
Calendário 2008. o que configura que em momento algum o Fisco foi lesado.
4a Situação: As receitas correspondentes aos créditos tributários referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte pela tomadora HSBC Seguros Brasil S.A
CNPJ:76.S38.446/0002-l7 Informadas na ficha 54 da DIPJ, foram levadas à
tributação, registradas na conta 7.1.7.99.00.5007-1 e declarada na linha 05 da
ficha 06A da DIPJ 2009 - Ano Calendário 2008, porém, foi Informado o código
1708 na ficha 54 para a fonte pagadora HSBC, ao invés do código correto 8045.
Abaixo os quadros que confirmam as Informações:
(...)
9. Logo, estando certo o procedimento adotado pela Recorrente, descritos
detalhadamente nas relatadas situações 1a a 4a, não pode o seu crédito - Saldo
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 / DIPJ 2009 - ser indevidamente
reduzido, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da
Fazenda Nacional.
(...)
10. Por tal razão, resta evidente que a não homologação das compensações
deve-se, de modo exclusivo, ao fato da Receita Federal não ter reconhecido o
valor correto das retenções na fonte suportadas pela Recorrente: R$
1.601.829,87.
11. Sendo assim, a existência do crédito compensado deverá, quer por força do
dever de busca da verdade material, quer sob pena de cerceamento do direito de
defesa da Recorrente, ser reavaliada, em especial mediante a análise das razões
e dos documentos que acompanham o presente recurso, eventuais diligências
administrativas e a realização de prova pericial, aqui expressamente requerida,
quando do julgamento desta manifestação de inconformidade.
12. Tem-se, uma vez confirmados o crédito e o critério correto de sua utilização,
como insuperável consequência da restauração da VERDADE MATERIAL, a
necessidade
de
REVISÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
AQUI
IMPUGNADO, já que demonstrado e comprovado que, ante a regular
compensação e satisfação dos créditos tributários, não há que se cogitar da
exigência de qualquer valor devido.
13. Destarte, por se tratar de atividade administrativa vinculada, sujeita,
portanto, aos estritos termos da lei, não pode a administração pública deixar de
verificar se o contribuinte cumpriu as obrigações tributárias a que estava ou está
sujeito.
14. Assim, a Recorrente, baseando-se no Princípio da Verdade Material no
Direito Tributário, traz à colação desse I. Julgador toda a documentação
necessária para comprovar a veracidade de suas alegações e afastar a
equivocada premissa adotada para a não homologação integral de suas
compensações, documentos estes que deverão ser analisados a qualquer tempo,
para que a verdade seja alcançada, pois cabe à autoridade fiscal considerar todas
as provas e circunstâncias relevantes para o caso concreto, em benefício de uma
decisão justa e legal.
15. Ademais, a situação fática deve ser completamente esclarecida pela
Autoridade Fiscal, com respaldo da verdade e a qualquer momento no processo
administrativo, para que também seja prestigiado o Princípio da Moralidade
Pública (caput do artigo 37 da Constituição Federal), pelo qual é vedada a
cobrança de valores reconhecidamente indevidos.
16. Acerca do Princípio Constitucional da Moralidade Pública, discorre o I.
Professor Celso Antônio Bandeira de Melo, verbis:
"...de acordo com ele (princípio da moralidade) a Administração e seus agentes
têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação
do próprio direito, configurando ilicitude, que assujeita a conduta viciada à
invalidação, porque tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na
conformidade do art. 37 da Constituição. Compreendem-se em seu âmbito,
como é evidente, os chamados princípios da lealdade e da boa-fé, tão
oportunamente encarecida pelo mestre espanhol Jesus Gonzales Peres em
monografia preciosa. Segundo os cânones da lealdade e da boa-fé, a
administração haverá de proceder em relação aos administrados com
sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso,
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o
exercício de direito por parte dos cidadãos", (destaques da Recorrente)
17. Cumpre ressaltar, ainda, que a busca da verdade material dos fatos deve
prevalecer no processo administrativo, pois caso a verdade não seja plenamente
alcançada o contribuinte terá o seu patrimônio lesado injustamente e de forma
irreparável.
18. O I. Conselheiro Luiz Henrique Barros de Arruda do 1o Conselho de
Contribuintes, a esse respeito, enfatiza que:
"Contrariamente ao que se dá, em regra, no processo judicial civil, em que
prevalece o princípio da verdade formal (art. 128 do CPC), no processo
administrativo, não só é facultado ao reclamante, em qualquer fase do processo,
levar aos autos novas provas, como é dever da autoridade administrativa
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, ou
mesmo mandá-las produzir, trazendo-se aos autos, quando sejam capazes de
influenciar a decisão. Essa característica peculiar do processo administrativo é
fruto das razões que fundamentam os demais princípios aqui elencados, bem
como do que preceitua o artigo 149, do CTN, que determina a revisão de ofício
do lançamento em qualquer etapa do processo, nas situações enumeradas em
seus incisos."
(destaques e grifos da Recorrente)
19. Nesse sentido, destaque-se os ensinamentos do Professor Paulo Celso
Bergstrom Bonilha :
"No processo administrativo a decisão deve estar conformada com a verdade
material dos fatos, sob pena de inquinar-se vício insanável. Por essa razão, rege
o princípio da verdade material, também conhecido como o da liberdade da
prova", (destaques da Recorrente)
20.Por oportuno, cabe acrescentar, ainda, as palavras de Aurélio Pitanga Seixas:
"Contrariamente à dinâmica de aplicação das leis pelas autoridades
jurisdicionais, onde vigora o princípio da verdade formal, em que as formas dos
atos, prazos e a sistematização dos procedimentos são rigorosamente definidos e
obedecidos, nos procedimentos administrativos em geral, as formas dos atos e
os prazos previstos anteriormente, (pois, afinal, não se pode prescindir de
alguma sistematização para se ordenar o comportamento da administração
pública), podem ser, eventualmente, desobedecidos, para dar cumprimento ao
princípio mais relevante da verdade material. A dinâmica da administração
pública não está sujeita às formalidades rígidas ou à obediência a formas
sacramentais, pois a natureza da ação administrativa exige que a aplicação da lei
se faça da forma mais expedita possível. O dever investigatório dirigido pela
discricionaridade da autoridade fiscal não pode ficar amarrado por formalismos,
sob pena de não se descobrir corretamente as verdades dos fatos, ou de ficar
cerceado o direito de defesa do contribuinte." (destaques e grifos da Recorrente)
21. Note-se, pela importância, que o antigo E. Conselho de Contribuintes
posicionou-se no sentido da necessidade da observância do princípio da verdade
material no processo administrativo, seguindo a mesma direção da doutrina
acima mencionada, como se verifica dos Vv. Acórdãos, cujas Ementas são a
seguir transcritas:
"IPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. Nos termos do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72, é
facultado ao sujeito passivo a apresentação de elementos probatórios na fase
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

impugnatória. A não apreciação de documentos juntados aos autos ainda na fase
de impugnação, antes, portanto, da decisão, fere o princípio da verdade material
com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí
se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está
em jogo é a legalidade da tributação. Deve ser anulada decisão de primeira
instância que deixa de reconhecer tal preceito. Processo anulado. DOU de
24/10/2007, Seção 1, pág. 37" .
(destaques e grifos da Recorrente)
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de identificar se realmente ocorreu ou não o fato gerador.
DOCUMENTOS IDÔNEOS - Se foram apresentados documentos idôneos,
demonstrando que não houve o acréscimo patrimonial, deve ser afastado o
lançamento.
Recurso provido" .
(destaques e grifos da Recorrente)
22. Por analogia, oportunas são as considerações do I. Prof. Hugo de Brito
Machado ,
que, acerca dos efeitos da declaração do contribuinte e da necessidade de se
buscar a verdade material, pondera:
"a) Se o fato confessado não corresponde à hipótese de incidência tributária, e,
portanto, mesmo efetivamente existente, não é capaz de gerar a obrigação
tributária (...), a confissão é absolutamente irrelevante.
b) Se o fato confessado é, em princípio, capaz de gerar a obrigação tributária,
porque corresponde à hipótese de incidência do tributo, o efeito da confissão é o
de comprovar tal fato.
c) Havendo erro quanto ao fato confessado, e comprovado inequivocamente que
o fato confessado não corresponde ao efetivamente ocorrido, tem-se de admitir
a prevalência do verdadeiro sobre o confessado".
(destaques e grifos da Recorrente)
23. Acrescente-se que eventuais imprecisões ocorridas nas declarações da
Recorrente, em especial nas indicações dos códigos de receita dos valores
retidos, não podem impedir a reforma do Despacho Decisório - DRF São Paulo,
prejudicar sua defesa ou mesmo provocar o não reconhecimento de crédito e,
por decorrência, da compensação, que, de fato e de direito, foi regularmente
promovida.
24. Este, aliás, é o entendimento consolidado no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, valendo destacar, dentre muitas decisões existentes, o
V. Acórdão reproduzido a seguir:
"Processo no 10825.901237/2008-25
Recurso no 500.162 Voluntário
Acórdão no 1803-00.751 - 3a Turma Especial
Sessão de 16/12/2010
Matéria PER/DCOMP
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

Recorrente Sendi Engenharia e Construções Ltda. (denominação anterior: Sendi
Serviços, Engenharia e Desenvolvimento Industrial Ltda.)
Recorrida DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM
RIBEIRÃO PRETO - SP
Assunto: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2004
Ementa:
COMPENSAÇÃO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP - Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração de compensação (DCOMP) e a existência
de crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito
reconhecido e a compensação homologada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso e
reconhecer o direito creditório, nos termos do relatório e do voto que integram o
presente julgado" , (destaques da Recorrente)
25. Por fim, como aqui exposto e documentalmente comprovado, o valor total
do IR retido na fonte no período em questão atinge, efetivamente, R$
1.601.829,87, o que atesta a integralidade do crédito - Saldo Negativo de IRPJ
grafado na DIPJ 2009 - 01.01.2008 a 31.12.2008 - vinculado aos pedidos de
compensação da Recorrente.
26. Em relação à prova pericial, aqui pleiteada com amparo nas disposições do
artigo 18 do Decreto no 70.235/82, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei
no 8.748/93, poderão ser confirmados:
(i) a origem, liquidez e certeza do crédito compensado;
(ii) os valores efetivamente retidos na fonte no ano-calendário de 2008;
(iii) o acerto do valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte no período
de constituição do crédito da Recorrente, utilizado na composição do Saldo
Negativo de IRPJ consolidado na DIPJ 2009; e
(iv) a existência de crédito passível de compensação e em valor suficiente para
liquidar todos os débitos abordados nos Pedidos de Compensação da
Recorrente, devendo ser respondidos, sem prejuízo de eventuais novas
perguntas elucidativas, os seguintes quesitos:
1) Considerando as informações constantes nos registros da Receita Federal e
nos documentos acostados a este recurso, quais foram os valores totais de IR
Fonte e pagamentos satisfeitos pela Recorrente nos anos-calendários de 2007
(DIPJ 2008) e 2008 (DIPJ 2009)?
2) Os valores relativos às retenções de IR foram utilizados para a composição
do Saldo Negativo de IR dos referidos períodos? Na resposta positiva, quais
foram os valores utilizados?
3) As receitas relativas às retenções de IR consideradas na composição dos
créditos utilizados pela Recorrente foram devidamente registradas e submetidas
à tributação?
4) Diante das respostas obtidas nos itens 1 e 2, e das informações de que,
relativamente ao período em análise, o imposto devido no período era de R$
1.954.333,75 e de que as retenções e os pagamentos, como confirmado pela
documentação acostada a este recurso e reconhecido pela Receita Federal,
atingem, respectivamente, R$ 1.601.829,87 e R$ 1.865.809,48, pode-se afirmar
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

que a Recorrente recolheu o mencionado IRPJ em montante superior àquele
devido? Na resposta afirmativa, pode-se atestar a existência de crédito tributário
passível de compensação?
Qual o montante deste crédito nos momentos das transmissões dos
PERDCOMP's nos
17974.15051.240610.1.3.02.6420 e 24088.76336.170910.1.3.02-8037?
5) O crédito da Recorrente foi suficiente para liquidar suas compensações, em
especial aquelas abordadas nos PER/DCOMP's vinculados ao direito creditório
objeto deste feito?
A Recorrente indica, para funcionar como seu Assistente Técnico, o Dr. Renato
Maurício Porto Reis, brasileiro, casado, Contador com CRC no 1MG033005/O-
2 "T" SP e Administrador de Empresas com CRA-SP no 78896, com escritório
em São Paulo, na Avenida São Gabriel, 333, conjunto 172, Jardim Paulista,
CEP 01435-001, telefone (11) 2365.6325, fax (11) 2365.6309 e e-mail:
renato.porto@portoereis.com.br.
III - CONCLUSÃO
27. No caso ora em análise, a afirmação da Autoridade Administrativa no
sentido de que, em virtude da não confirmação da integralidade das retenções na
fonte, o valor do saldo negativo de IRPJ disponível para compensação "foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo" não pode, em hipótese alguma, ser considerada definitiva e correta.
Por este motivo, os documentos anexados ao presente recurso devem ser
levados em consideração por esse I. Julgador, para que fiquem comprovados (i)
os valores retidos na fonte nos períodos de apuração de 2007 e 2008; (ii) a
postura adotada pela Recorrente em relação a estas retenções, para o fim de
composição do Saldo Negativo de IRPJ de 2008 e do preenchimento da DIPJ
2009; (iii) a existência do exato valor do crédito apurado pela Recorrente; (iv) a
regularidade formal da compensação; (v) a necessidade de reforma parcial do
Despacho Decisório no 048937105 e, por decorrência, de homologação integral
das compensações vinculadas aos PER/DCOMP's atinentes ao crédito
questionado neste feito, em especial do PER/DCOMP no
24088.76336.170910.1.3.02-8037;
e
(vi)
a
inexistência
de
débitos
indevidamente compensados.
28. Não se trata de discutir a aplicação ou interpretação de determinada lei
tributária, mas, tão somente, a verificação de fatos reais e concretos - integral
satisfação das parcelas que compõem o tributo recolhido nos períodos
considerados para o preenchimento da DIPJ 2009: R$ 3.467.639,35 – que
demonstrarão que a Autoridade Julgadora se equivocou ao não homologar a
integralidade das compensações e exigir da Recorrente débitos que já foram
regularmente extintos.
29. Por fim, vale ressaltar que a revisão da decisão administrativa ora
impugnada mostra-se imperativa, inclusive para se evitar que a Fazenda
Nacional ajuíze indevidamente executivo fiscal, pleiteando a cobrança dos
débitos apurados em decorrência da não homologação integral das
compensações, de forma a onerar sem justificativas o Poder Judiciário, bem
como submeter o próprio ente público à certa condenação ao pagamento da
verba sucumbencial.
É o relatório.”
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

Em sessão de 26 de agosto de 2020, a 30a Turma da DRJ08, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 246/268,
alegando carência de sustentação legal e fática da decisão de primeira instância e pedindo que:
seja determinada a realização de diligências administrativas, nos arquivos da Receita Federal e
nos documentos ora acostados a este recurso, bem como deferida a produção da prova pericial;
seja reconhecida a integralidade do direito creditório; e sejam integralmente homologadas as
compensações vinculadas.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 02/03/2021 (fl. 243), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 246/268), em 01/04/2021 (fl. 244), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito ao reconhecimento parcial do direito
ao crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário de 2008, informado na DCOMP n°
17974.15051.240610.1.3.02-6420, e não homologação integral das compensações relacionadas.
A conclusão alcançada pela decisão recorrida e devolvida ao conhecimento desse
Colegiado, restou assim consignada:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

“Do Extrato de informações apresentadas em Dirf do ano-calendário 2008, anexado pelo
próprio Manifestante, que equivale a um resumo dos diversos Comprovantes de
Rendimentos recebidos pela retenção de IRRF sobre serviços e investimentos, verifica-se
que os rendimentos correspondentes à retenção pleiteada somam R$81.222.775,40.
Tais valores são obtidos pela referência aos seguintes CNPJ:
- CNPJ 03.546.261/0001-08 - R$ 32.966.555,98, IRRF de R$ 487.655,51 (item 1 acima);
- CNPJ 08.357.240/0001-50 - R$ 31.983.555,00, IRRF de R$ 479.753,33 (fls. 112 a 192);
- CNPJ 33.166.158/0001-95 - R$ 9.165.416,13, IRRF de R$ 137.481,25 (item 2 acima);
- CNPJ 76.538.446/0002-17 - R$ 7.107.248,29, IRRF de R$ 106.608,64 (fl. 209).
Todas as receitas acima equivalem a prestação de serviços, seja sob o código 1708 ou
8045 e, tal como admitido pelo próprio Manifestante, o somatório deveria ser declarado
na linha 05 da ficha 06A. Porém, viu-se que o valor declarado em DIPJ a título de
Receita de serviços foi de R$68.441.337,61.
Assim, conclui-se que o contribuinte ofereceu à tributação apenas 84,26% das
receitas auferidas com prestação de serviços (R$81.222.775,40 dividido por
R$68.441.337,61). Desse modo, considerando o disposto no art. 231 do RIR/99, para cada
parcela de IRRF pleiteada em Dcomp sob os código de receita 1708 e 8045, foi aplicado
esse percentual, resultado no deferimento de apenas R$ 1.020.853,97 (84,26% de R$
1.211.498,73), tal como consta corretamente do Despacho Decisório.” (grifei)
Contradizendo tais conclusões, a Recorrente elaborou longo arrazoado sobre a
necessidade de reforma do v. acórdão.
Inicia o recurso voluntário, alegando que deve ser afastada a afirmação de que a
Autoridade Julgadora não tem “o dever de investigar a origem do crédito informado em
PER/DCOMP”.
Pois, entendo que não há de se falar em dever de ofício de investigar ao julgador,
pelo contrário, o artigo 31, do Decreto no 70.235/72 expressamente impõe ater-se a decisão às
razões de defesa suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, onde, inclusive,
deve ser apresentada toda a prova documental, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, nos termos do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Não há dever legal genérico de investigação por parte das autoridades julgadoras
administrativas federais, há sim ônus probatório do interessado, em consonância com o art. 36,
da Lei no 9.784/99, e com o art. 373, inc. I, c/c o art. 15, do CPC/2015.
Em seguida, passa a Recorrente a discorrer sobre ter sido aceito apenas o
percentual de 84,26% das retenções na fonte sobre prestação de serviços, sob o fundamento de
que a Recorrente não submeteu à tributação a integralidade das respectivas receitas; alegando
que não poderia a Autoridade Julgadora desconsiderar as outras receitas tributáveis registradas
nas Linhas 22 (R$ 2.808.751,50-outras receitas financeiras) e 34 (R$51.745.220,25-outras
receitas operacionais) da mesma Ficha 06A da DIPJ (Demonstração do Resultado), onde na
Linha 05 consta a informação do total das receitas de serviços de R$ 68.441.337,61; e que,
portanto, somadas as informações das Linhas 05, 22 e 34 da Ficha 06A, atingem o montante de
R$122.995.309,36, valor muito superior àquele considerado pela Receita Federal de
R$81.222.775,40, como o percentual de 100% das receitas tributáveis.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

Nesse ponto, como já destacado no início do voto, a decisão recorrida foi clara em
concluir que o contribuinte ofereceu à tributação apenas 84,26% das receitas auferidas com
prestação de serviços, consignando que todas as receitas, relacionadas com as retenções não
confirmadas, equivalem a prestação de serviços, seja sob o código 1708 ou 8045, e o total
desses rendimentos, correspondentes à retenção pleiteada, somando R$81.222.775,40, deveria ter
sido declarado na linha 05 da ficha 06A.
Daí, não justifica a diferença discutida pretender somar as Linhas 22
(R$2.808.751,50-outras receitas financeiras) e 34 (R$51.745.220,25-outras receitas operacionais)
à Linha 05 (R$68.441.337,61-receita de serviços), diante do conteúdo claro da decisão recorrida:
“...verifica-se que os rendimentos correspondentes à retenção pleiteada somam
R$81.222.775,40.
[...]
Todas as receitas acima equivalem a prestação de serviços, seja sob o código 1708 ou
8045 e, tal como admitido pelo próprio Manifestante, o somatório deveria ser declarado
na linha 05 da ficha 06A. Porém, viu-se que o valor declarado em DIPJ a título de
Receita de serviços foi de R$68.441.337,61.
Assim, conclui-se que o contribuinte ofereceu à tributação apenas 84,26% das receitas
auferidas com prestação de serviços (R$81.222.775,40 dividido por
R$68.441.337,61).” (grifei)
Segue a Recorrente, arguindo que o aspecto formal não pode prevalecer em face
da verdade material ou do erro de fato e apontando jurisprudência administrativa que justificaria
seus argumentos, insistindo em diligências/perícias, sem instruir o processo com nenhum
documento contábil, nada esclarecendo ou provando quanto aos valores das receitas
decorrentes dos serviços prestados oferecidas à tributação, para fins de confrontação com a
constatação que embasou a homologação parcial das compensações.
Ou seja, não se sabe se e quando os rendimentos que não constam da apuração
do lucro real do ano-calendário 2008 foram tributados, na conclusão extraída do precedente
decidido no Acórdão no 1001-003.118 - 1aSejul/1a TE, de 01/11/2023, da relatoria do conselheiro
Fernando Beltcher da Silva envolvendo a mesma matéria de desproporcionalidade entre a receita
oferecida à tributação e as retenções correspondentes, com fulcro na Súmula CARF n° 80.
Súmula CARF n° 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Com efeito, nos pedidos de compensação, de restituição ou de ressarcimento, o
ônus de comprovar o direito creditório postulado fica a cargo do contribuinte, cabendo ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância com o art. 36, da Lei no
9.784/99, e com o art. 373, inc. I, c/c o art. 15, do CPC/2015.
A negativa do reconhecimento integral ao direito de crédito, tem como
fundamento legal o inc. III, do §4o, art. 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real ...
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (...) (grifei)

Assim, como a Recorrente não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil e esclarecimentos pertinentes sobre em que se
fundamenta a alegação de erro nas informações da DIPJ, que efetivamente justifique porque dos
R$81.222.775,40 dos rendimentos de prestação de serviços correspondentes à retenção pleiteada,
apenas R$68.441.337,61 (84,26%) foram oferecidos a tributação na DIPJ/2009, não há como
reconhecer o crédito pleiteado e, em consequência, homologar a declaração de compensação.
A própria Recorrente reconhece a carência probatória, pleiteando que se
determine diligência/perícia para suprir eventual deficiências de instrução do processo,
renovando o requerimento de diligência/perícia, elaborado na manifestação de conformidade,
não atendidos os requisitos da legislação de regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72 - PAF), não tendo sido elaborados quesitos a serem respondidos, no recurso voluntário
ou reiterados os quesitos e a indicação de assistente técnico da manifestação de inconformidade.
Além do não atendimento aos requisitos formais da legislação, as questões
controversas nos autos não demandam conhecimento técnico específico para solução, não
dizendo respeito aos aspectos técnicos conceituais, referindo-se a matéria envolvendo prova
documental, cuja solução demanda simples apresentação ou indicação, por parte do interessado,
da prova específica, dentre as juntadas aos autos do processo.
Ainda, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo
pela improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se
este entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão,
diligências e perícias não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29,
do Decreto no 70.235/72 - PAF.
Deste modo, no mesmo sentido da decisão recorrida, sendo a produção das provas
em comento de responsabilidade do contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio
de diligência/perícia contábil, daí, em conformidade com os arts. 18, caput, e 29, do PAF,
mantêm-se a negativa ao pedido de diligência/perícia, por considerá-las prescindíveis para a
solução do litígio administrativo.

Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.576 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909412/2013-25

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 312
DF CARF MF
Original